Tribunal: TJBA
Processo: 8008352-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008352-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EVANGELISTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS SEM ADESÃO COMPROVADA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. UNIBRASIL PREV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que a agravada possua natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos, a prestação de serviços organizados — médicos, odontológicos, jurídicos, assistenciais e securitários — mediante contribuição dos associados, caracteriza relação de consumo, nos termos do art. 3º, do CDC.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que entidades associativas que atuam de forma profissionalizada no mercado, oferecendo benefícios mediante remuneração, sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ausente comprovação inequívoca da adesão voluntária do consumidor, neste momento processual, impõe-se a observância da boa-fé objetiva, não se admitindo imputação de vínculo associativo por presunção.

4. Precedentes do TJBA reconhecem a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar ações dessa natureza, mesmo contra associações civis.

5. Agravo conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008352-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSE EVANGELISTA NASCIMENTO
e como Agravada
UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator